Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704434-20.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSEANE RODRIGUES CAMPELO APELADO: JOSEANE RODRIGUES CAMPELO APELANTE: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Verifica-se que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento das apelações de IDs 52314078 e 52314079 sem que fosse oportunizada à parte apelada BANCO BRADESCO S.A. a apresentação de contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.010, §1o, do CPC /15. Assim, intime-se a parte apelada BANCO BRADESCO S.A. para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator